Tribunal: TJSP
Processo: 1025682-57.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
VOTO No 32653

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente. Abertura de nova conta bancária, sem deixar saldo na antiga conta para pagamento do empréstimo contraído. Instituição financeira que, ao ter conhecimento da nova conta, efetivou os descontos das parcelas dos empréstimos, acrescidas dos encargos contratuais, conforme autorização

Ementa:
VOTO No 32653

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Empréstimo pessoal com desconto direto em conta corrente. Abertura de nova conta bancária, sem deixar saldo na antiga conta para pagamento do empréstimo contraído. Instituição financeira que, ao ter conhecimento da nova conta, efetivou os descontos das parcelas dos empréstimos, acrescidas dos encargos contratuais, conforme autorização contratual. Limitação de novos descontos a 30% dos rendimentos da Autora. Aplicação analógica do art. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n.o 10.820/03. Devolução dos valores descontados. Inadmissibilidade. Dívida regularmente contraída. Autora, outrossim, que faltou com boa-fé ao não deixar saldo na antiga conta, não informar a instituição financeira sobre a abertura da nova conta e/ou não solicitar boleto para pagamento do débito. Danos morais. Inocorrência. Ausência de prejuízo à subsistência da Autora no caso concreto. Sentença parcialmente reformada, para afastar a condenação da instituição financeira à devolução parcial dos valores. Condenação da Autora ao pagamento do ônus da sucumbência.

Recurso do Banco-réu provido; recurso da Autora não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025682-57.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelada/apelante JUCILENE NASCIMENTO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
do Banco-réu, e negaram provimento ao recurso da autora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO No 1025682-57.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU 6a VARA CÍVEL
APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A e JUCILENE NASCIMENTO (JG)
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 32653
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Empréstimo pessoal com desconto direto em conta
corrente. Abertura de nova conta bancária, sem deixar
saldo na antiga conta para pagamento do empréstimo
contraído. Instituição financeira que, ao ter conhecimento
da nova conta, efetivou os descontos das parcelas dos
empréstimos,
acrescidas
dos
encargos
contratuais,
conforme autorização contratual. Limitação de novos
descontos a 30% dos rendimentos da Autora. Aplicação
analógica do art. 2o, § 2o, inc. I, da Lei n.o 10.820/03.
Devolução dos valores descontados. Inadmissibilidade.
Dívida regularmente contraída. Autora, outrossim, que
faltou com boa-fé ao não deixar saldo na antiga conta, não
informar a instituição financeira sobre a abertura da nova
conta e/ou não solicitar boleto para pagamento do débito.
Danos morais. Inocorrência. Ausência de prejuízo à
subsistência da Autora no caso concreto. Sentença
parcialmente reformada, para afastar a condenação da
instituição financeira à devolução parcial dos valores.
Condenação da Autora ao pagamento do ônus da
sucumbência.
Recurso do Banco-réu provido; recurso da Autora não
provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Réu ITAÚ UNIBANCO S/A (fls. 188/192) e pela Autora JUCILENE
NASCIMENTO (fls. 196/214) nos autos da ação de reparação de danos,
contra a r. sentença (fls. 182/185) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a
Vara Cível da Comarca de Bauru, Dr. André Luís Bicalho Buchignani, que
julgou parcialmente procedente o pedido, para tornar definitiva a tutela
antecipada concedida, que determinou a limitação dos descontos do
empréstimo a 30% da remuneração da Autora, e condenou o Banco-réu à
restituição do valor de R$ 490,89.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustenta o Banco-réu que a Autora, depois de utilizar
voluntariamente o crédito rotativo da sua conta bancária, realizou acordo
com instituição financeira, pactuando o contrato “Sob Medida 119802007”,
na data de 20/02/2019, para pagamento em 06 parcelas de R$ 151,20; o
desconto da referida parcela sequer compromete o rendimento familiar de
R$ 1.504,50; apesar da contratação em fevereiro de 2019, o pagamento da
primeira parcela somente ocorreu em novembro de 2019; em virtude do
atraso, houve cobrança de encargos moratórios; o acúmulo do débito
ocorreu por falta de saldo em conta; não houve falha na prestação do
serviço bancário, logo, não há que se falar de devolução do valor de R$
490,89, pois legítimo o desconto. Pede a reforma da r. sentença, para que
seja afastada a condenação.
A Autora, por sua vez, sustenta que o contrato é
empréstimo pessoal, e não consignado, logo, inaplicável a Lei no
10820/2003;
não
sendo
empréstimo
consignado,
absolutamente
impenhoráveis valores diretamente da sua conta corrente; a retenção de
valores prejudicou a sua subsistência; o Banco-réu não pode “confiscar” o
salário
da
Autora,
no
valor
de
R$
701,28,
que
corresponde
aproximadamente a 50% da sua remuneração; o Banco-réu, em razão da
má-fé, deve ser condenado à restituição do valor de R$ 1.402,56,
correspondente ao dobro do que reteve indevidamente; em razão do
prejuízo à sua subsistência, deve ser reparada pelos danos morais que
sofreu, já que houve ofensa à sua dignidade e de sua família. Pede a
reforma da r. sentença.
Contrarrazões pelo Banco-réu (fls. 296/299).
Oposição ao julgamento virtual pelo Banco-réu
(fls. 305).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso do Banco-réu deve ser provido, e não
provido o recurso da Autora.
Os fatos restaram muito bem esclarecidos na
contestação e por meio dos documentos de fls. 89/105, não impugnados
especificadamente pela Autora.
Vejamos o que diz a contestação (fls. 71/74):
“A cobrança questionada se refere a débito Sob
medida no 119802007, data de 20/02/2019, no valor de
R$ 655,08, em 6 parcelas de R$ 151,20, oriundo de
uma renegociação do cheque especial no 165700271746
firmado pela parte autora.
O contrato foi formalizado no Bankline (docs.:
tela de contrato e condições gerais), mediante
digitação de senha pessoal e intransferível e
autenticação de dispositivo de segurança exclusiva,
de possa da autora.
O réu disponibilizou o valor contratado na conta
no 27174-6, agência no 1657, de titularidade parte
autora conforme demonstram os extratos.
(...)
A partir da contratação, a parte autora tornou-
se
inadimplente,
prosseguindo
o
réu
com
as
providências de cobrança (doc. Anexo: tela de
contrato).
Conforme fls. 4 dos autos, a própria autora
admite que foi contratada para laborar em uma nova
empresa, e seu salário passou a ser depositado no
Banco Itaú, agência 0075, ou seja, ocorreu a
abertura de uma nova conta corrente em seu nome.
(...)
Podemos observar nos extratos a seguir, que
desde a abertura da nova conta corrente no 92060-3,
não houve nenhuma movimentação na conta corrente
antiga:
(...)
Assim, diante da inadimplência da parte autora,
as parcelas referentes a renegociação no 119802007
passaram a ser debitadas na nova conta corrente no
92060-3 (nova conta), uma vez que o saldo da conta
no 27174-6 estava negativo.
No mês de novembro deste ano, a parte ré debitou
o valor de R$ 701,80 referentes as parcelas em
atraso. Logo, não há que se falar em limitação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
30%, visto que os descontos estão sendo efetuados na
conta corrente da autora.
(...)
A parte autora questiona débito em salário para
pagamento de contrato em atraso; no entanto, tal
situação foi prevista em contrato e ajustada de
forma consensual, inclusive, ela indicou a conta
para débito (doc. Anexo: contrato).
A parte autora teve prévia e plena ciência de
que se não efetuasse o pagamento de suas obrigação
contratuais, o réu reteria para si valores de
titularidade
dela,
objetivando
realizar
a
compensação de crédito que tivesse em face da parte
autora com credite que ela teria perante o Itaú
Unibanco, conforme estipulado em cláusula contratual
extremamente clara, que não deixa margem de dúvida,
pois destacada com letras diferenciadas justamente
par chamar a atenção do contratante, conforme
cláusula contratual a seguir:”
Como se constata, quem não atuou com a boa-fé
esperada foi a Autora, pois contraiu dívida para pagamento mediante débito
direto em conta corrente e não deixou saldo em conta para realização dos
pagamentos.
Somente quando o Banco-réu teve conhecimento da
abertura na nova conta bancária pela Autora, é que foi efetivado o desconto
do empréstimo legitimamente contratado, juntamente com os encargos
moratórios do período, o que fez com que o desconto superasse o limite
legal de 30% da sua remuneração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Para melhor entendimento, faz-se necessário um
breve histórico sobre a possibilidade de descontos para amortização de
empréstimos.
Sob a esfera federal, a Lei n.o 10.820, de 17.12.03,
dispôs “sobre a autorização para desconto de prestações em
folha de pagamento”, permitindo que os empregados regidos pela CLT
autorizassem o desconto em folha dos valores de até 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos para pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
Após, a Lei n.o 13.172/15 alterou a margem
consignável para 30% (trinta por cento), acrescido de mais 5% (cinco
por cento) para pagamento de despesa ou de saque de cartão de
crédito.
Embora não houvesse divergência em relação à
possibilidade do desconto consignado para a amortização do mútuo
bancário, este Relator entendia pela nulidade da cláusula que permitia o
desconto em conta corrente.
Todavia, o C. STJ passou a admitir a amortização de
parcelas de mútuo bancário da conta corrente, desde que não ultrapassado
o limite de até 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos do mutuário,
previsto na Lei n.o 10.820/03, aplicado por analogia (STJ, 3a Turma, REsp
1.584.501-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.10.16).
Nesse sentido, o seguinte precedente:
“RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE.
POSSIBILIDADE.
LIMITAÇÃO
A
30%
DA
REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO.
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
PODER
JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA
SÚMULA 284/STF.
1. Validade da cláusula autorizadora de desconto
em conta corrente para pagamento das prestações
do contrato de empréstimo, ainda que se trate de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
conta utilizada para recebimento de salário.
2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar
30% (trinta por cento) da remuneração líquida
percebida
pelo
devedor,
após
deduzidos
os
descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de
Renda).
3.
Preservação
do
mínimo
existencial,
em
consonância com o princípio da dignidade humana.
Doutrina sobre o tema.
4. Precedentes específicos da Terceira e da
Quarta Turma do STJ. (...)” (STJ, 3a Turma, REsp
1.584.501-SP,
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, j. 06.10.16, destacou-se)
Também, STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.565.533-
PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.08.16, e 2a Turma, AgRg no REsp
1.535.736-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.10.15.
Ainda,
os
precedentes
desta
C.
Câmara,
Ag
2027826-74.2017.8.26.0000, Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 27.04.17, Ap
1065397-24.2016.8.26.0100,
Rel.
Jacob
Valente,
j.
09.03.17,
Ap
1026541-59.2014.8.26.0100, Rel. Cerqueira Leite, j. 26.10.16, e Ap
0003644-22.2009.8.26.0038, Rel. Castro Figliolia, j. 03.02.16.
Anote-se que o entendimento do C. STJ chegou a ser
revisado, consoante o teor da Súmula n.o 603, mas em 22.08.18 a 2a Seção
do C. STJ cancelou este enunciado.
Assim, quando se trata de mútuo com desconto em
conta corrente, a margem consignável que deve ser admitida é a de 30%
(trinta por cento) dos rendimentos do mutuário, acrescida de mais 5%
(cinco por cento) em razão de débitos de cartão de crédito, sempre na
forma da Lei n.o 10.820/03.
Portanto, extrai-se do artigo 2o, § 2o, I, da Lei no
10.820/2003 que as parcelas de empréstimos não podem ultrapassar 30%
(trinta por cento) da remuneração disponível do mutuário, sendo que
qualquer disposição contratual que contrarie essa norma se revela ilegal e,
portanto, sem efeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isso porque o desconto acima do referido percentual é
excessivo e inviabiliza a subsistência do devedor, em evidente afronta ao
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.
Andou bem o juízo a quo, por cautela, limitar novos
descontos em conta corrente de titularidade da Autora a 30% da sua
remuneração.
No caso concreto, contudo, deve ser ponderado que a
dívida foi contraída legitimamente e, apesar do desconto impugnado
alcançar praticamente 50% da remuneração disponível da Autora, não foi
demonstrado efetivo prejuízo à sua subsistência ou de sua família no mês
do desconto excessivo.
Por se tratar de dívida legítima e, partindo-se da
premissa de que a Autora sponte propria não deixou saldo em conta
corrente para pagamento do débito, nem indicou nova conta para os
descontos ou solicitou a emissão de boleto para pagamento da dívida, o
valor descontado não deve ser devolvido, pois amortizou a dívida
regularmente contraída.
Não sendo o caso de devolução de valores,
prejudicada a pretensão da Autora de devolução em dobro.
Também não há que se falar de danos morais, pois
estes decorrem da ofensa à dignidade da pessoa humana, se e quando os
descontos efetivados acima do limite legal impedem a subsistência digna,
por se tratar de valores com caráter alimentar.
No caso concreto, a instituição financeira procedeu a
um único desconto acima do limite legal de 30% da remuneração da
Autora, no percentual aproximado de 50% da sua remuneração.
Não há prova de que a Apelante, apesar do inegável
aborrecimento passado no mês do referido desconto, não tenha
conseguido suprir as suas necessidades básicas e de sua família, ou que
tenha recorrido a empréstimo com amigos ou familiares, razão pela qual,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tratando-se de um único desconto de dívida legitimamente contraída, não
estão caracterizados danos extrapatrimoniais.
Neste sentido, inclusive, já decidiu esta 12a Câmara:
“LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E DANOS MORAIS. Empréstimo com descontos em folha de pagamento/conta corrente. Limitação dos
descontos a 30% dos rendimentos líquidos do
mutuário. Aplicação analógica do art. 2o, § 2o,
inc. I, da Lei n.o 10.820/03, com redação dada
pela Lei n.o 13.172/15. Devolução dos valores
descontados. Inadmissibilidade. Dívida regularmente contraída. Danos morais. Inocorrência. Ausência de prejuízo à subsistência
da Apelante no
caso
concreto.
Sentença parcialmente reformada, para julgar
parcialmente procedente o pedido e limitar os
descontos dos empréstimos a 30% da remuneração
líquida da Apelante. Sucumbência recíproca declarada. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1009454-44.2018.8.26.0361,
Rel.
Des. Tasso Duarte de Melo, j. em 28/08/2019)
Não é demais lembrar que o Poder Judiciário sempre
está atento à vulnerabilidade dos consumidores nas relações jurídicas com
instituições financeiras, porém, também está atento a eventuais abusivos e
condutas dos consumidores que faltam com boa-fé, como é o caso dos
autos.
Admitir a devolução dos valores descontados, neste
caso concreto, configuraria enriquecimento sem causa, pois, repita-se, a
dívida foi regularmente contraída e a Autora não demonstrou qualquer
conduta de boa-fé para liquidação da dívida, nem mesmo informar a
instituição financeira a alteração da conta bancária em que deveriam ser
efetuados os descontos, atuando, portanto, de forma abusiva e reprovável
ao ajuizar ação judicial para ser reparada por supostos danos materiais e
morais a que ela própria deu causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso
do Banco-réu, para afastar a condenação, mantida a limitação de
futuros descontos a 30% da remuneração da Autora; nega-se
provimento ao recurso da Autora.
Diante da sucumbência mínima da instituição
financeira, condena-se a Autora ao pagamento integral das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 12%
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC,
ressalvado o benefício da justiça gratuita.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator